Tribunal: TJDFT
Processo: 0709012-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709012-05.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA DO SOCORRO CARVALHO GOMES, MARIA DO SOCORRO COELHO MIRANDA CAMPOS, MARIA DO SOCORRO CARDOSO LOPES, MARIA DO SOCORRO CENA MONTEIRO, MARIA DO SOCORRO COSTA, MARIA DO SOCORRO DIAS DE OLIVEIRA, MARIA DO SOCORRO DOURADO LOPES ROCHA, MARIA DO SOCORRO DA COSTA SALES, MARIA DO SOCORRO DA PONTE, MARIA DO SOCORRO DA ROCHA BOMFIM D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias.